Tribunal: TJES
Processo: 5002481-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002481-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMARA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002481-37.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS

RECORRIDO/A: ITAMARA SILVA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Ação indenizatória. Relação de consumo. Contrato de proteção veicular/seguro. Sinistro. Negativa de cobertura de danos no motor sob alegação de ausência de nexo causal. Laudos técnicos divergentes. Valoração da prova pelo Juízo de origem. Conjunto probatório suficiente para demonstrar o nexo causal. Falha na prestação do serviço caracterizada. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual. Valor indenizatório razoável e proporcional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, conforme certidão de id 17738189. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória contra seguradora por negativa de cobertura de danos graves no motor após acidente, sob alegação por parte da seguradora de inexistência de nexo causal entre o sinistro comunicado e os danos mecânicos verificados no motor do veículo, com pedido de ressarcimento material e indenização moral.

Em sentença de id 17738182, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para: condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.320,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 17738184. Pugna pela reforma integral da sentença, sustentando inexistência de falha na prestação de serviço.

Contrarrazões no id 17733766.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em verificar: (i) se existem nos autos evidencias suficientes de nexo causal entre os danos mecânicos e o sinistro discutido nos autos; (ii) a ocorrência ou não dos danos material e moral e a adequação do valor.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Nesse sentido, faz jus a parte autora, também, à facilitação dos meios de defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Feitas tais considerações, observo nos autos, assim como foi amplamente explorado pelo Juízo sentenciante, que ambas as partes apresentaram laudos técnicos com conclusões divergentes (id 17738105 e id 17738161). Enquanto o laudo técnico apresentado pela recorrente atesta a inexistência de nexo causal entre sinistro e danos ao motor, o laudo apresentado pela recorrida afirma o oposto.

Nada obstante, verifico que, para dar maior valor ao laudo apresentado pela recorrida, o Juízo sentenciante considerou o robusto conjunto probatório apresentado pela parte, inclusive tendo a recorrida demonstrado que se dispôs a acompanhar a vistoria realizada pela seguradora, tendo sido impedida de realizar tal diligência.

Nesse passo, prescindindo de elucubrações enfadonhas, verifica-se que a sentença analisou de forma suficiente e minuciosa o conjunto probatório constante nos autos, que é suficiente para evidenciar que maior razão assiste à recorrida, quanto à existência de nexo causal entre o sinistro e os danos descritos nestes autos.

Presente, portanto a falha na prestação de serviço, observo que a condenação em danos materiais foi fixada em observância estrita dos valores efetivamente comprovados nos autos, não havendo nenhuma correção a ser feita neste capítulo da sentença.

Quanto aos danos morais, restam configurados. Compartilho do entendimento firmado na origem de que a conduta da ré ultrapassou o mero inadimplemento contratual, pois a entrega do veículo completamente desmontado, sem suporte técnico adequado, causou à autora abalo anormal, angústia e frustração que excedem os dissabores cotidianos. Ademais, evidenciada a desorganização na prestação do serviço, a falha na comunicação, as sucessivas desmarcações de vistoria e o abandono do veículo, impondo à autora a busca de solução por meios próprios.

O valor arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional e razoável, sendo adequado à situação analisada e suficiente para os fins do instituto.

Dessa forma, não se verifica qualquer desacerto na sentença recorrida, que enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito, merecendo ser mantida.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)